Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706258-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: IZAIAS DA SILVA NEVES D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão (ID 148016941) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0003431-65.2017.8.07.0005, que indeferiu o pedido de novas pesquisas de ativos financeiros em nome do agravado Izaias da Silva Neves por meio do SISBAJUD. Analisando o processo originário, verifica-se que as partes apresentaram minuta de acordo (ID 154501555) e requereram a homologação pelo Juízo de origem. Assim, por meio do despacho ID 46171265, foi determinada a manifestação da agravante acerca da perda superveniente do interesse recursal em decorrência da autocomposição noticiada nos autos de origem. De acordo com a certidão ID 46710558, houve o decurso do prazo sem manifestação da agravante. Em consulta ao processo de origem, constata-se a prolação de sentença (ID 158812874), homologando o acordo entabulado e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, do exame dos autos de origem, verifica-se que houve prolação de sentença (ID 158812874 do processo n. 0003431-65.2017.8.07.0005) na qual houve extinção do processo em razão da homologação do acordo firmado na petição ID 154501555, nos seguintes termos: Homologo o acordo celebrado entre as partes (ID n. 154501555) para que produza os seus regulares efeitos. Dessa forma, decido o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do CPC. Determino o levantamento das penhoras efetivadas nos autos junto aos sistemas Sisbajud, Renajud e ERIDF e promova-se a baixa das inscrições via SERASAJUD, por ventura existentes. Arquive-se incontinenti, tendo em vista a falta de interesse recursal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Dessa forma, em razão da superveniência de sentença homologatória de acordo, com conteúdo firmado abrangendo o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp n. 742.512/DF, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005, DJ de 21/11/2005, p. 206.) 3. Com essas razões, em conformidade com o art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento diante de sua manifesta prejudicialidade. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 24 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora